Tribunal: TJSP
Processo: 2058032-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Locação de imóvel - Ação de despejo c.c. cobrança em fase de cumprimento de sentença - Impugnação - Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC - Mitigação necessária – Deferimento de penhora de 15% dos rendimentos líquidos do executado, em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade - Agravo improvido.